Tribunal: TJBA
Processo: 8002920-08.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002920-08.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

APELADO: MARIA DO CARMO GOMES ARAUJO

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SERVIDOR MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1.520/1997. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Cumpre afastar
a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Juazeiro, porquanto, conforme destacado na sentença, há nos autos declaração da Administração de que a autora, ora apelada, “FAZ PARTE DO QUADRO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BAHIA COM ADMISSÃO EM 03/06/2002, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL DE TRANSPORTES, EM REGIME DE ESTATUTO”.

II - Quanto à prejudicial de
prescrição do fundo de direito
,
o pedido da parte Interessada consiste no enquadramento horizontal, ou seja, uma relação de trato sucessivo, não se referindo a ato único, pois a não implementação do enquadramento perseguido se faz sentir mês a mês em sua remuneração. Logo, a prescrição apenas atinge as parcelas anteriores ao quinquídio em que se deu o ajuizamento da ação.

III –
No mérito
, não é inconstitucional a Lei Municipal 1.520/97, porquanto não há em seus dispositivos vinculação ao salário mínimo, mas, na verdade, a fixação de níveis salariais no plano de cargos e salários indexados de acordo com o menor salário pago pelo Município.

IV - Preenchido o requisito temporal e de assiduidade para a progressão horizontal e não realizada avaliação de desempenho pelo Município, não pode o servidor ser penalizado pela inércia da Administração Municipal.

V – No tocante à tutela provisória contra a Fazenda Pública, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.296, declarou inconstitucional o art. 7º, §2º da supracitada Lei, prevalecendo o entendimento de que: “a par de uma técnica da proporcionalidade de valores constitucionais em tensão, a orientação de que a proteção jurisdicional imediata, indispensável a situações jurídicas expostas a lesão atual ou potencial, não pode ser inviabilizada por ato normativo de caráter infraconstitucional, nem mesmo quando há outros valores constitucionais em jogo, tais como regularidade do Orçamento e da Responsabilidade Fiscal.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8002920-08.2021.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como Apelada

MARIA DO CARMO GOMES ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva

e a
PREJUDICIAL
de prescrição do fundo de direito e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA